Tribunal: TJSP
Processo: 1026630-98.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DECLARATÓRIA – r. sentença de procedência - recurso do banco réu – contratos que o autor desconhece - recurso que versa tão somente sobre o dever de indenizar – insurgência – descabimento - teoria do desvio produtivo do consumidor – precedentes do STJ - ocorrência de danos morais – r. sentença que condenou o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais - pretensão à redução –

Ementa:
DECLARATÓRIA – r. sentença de procedência - recurso do banco réu – contratos que o autor desconhece - recurso que versa tão somente sobre o dever de indenizar – insurgência – descabimento - teoria do desvio produtivo do consumidor – precedentes do STJ - ocorrência de danos morais – r. sentença que condenou o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais - pretensão à redução – impossibilidade - quantum" indenizatório assentado adequadamente – descabimento de honorários recursais, posto que arbitrados em primeiro grau em seu patamar máximo – sentença mantida - recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1026630-
98.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO BRADESCO
S/A, é apelado EDERCIO LEME DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026630-98.2018.8.26.0114 -Voto no 16801 - abo
2
VOTO No: 16801
COMARCA: Campinas 10a Vara Cível
APTE. : Banco Bradesco S/A
APDO. : Edercio Leme da Silva (justiça gratuita)
DECLARATÓRIA r. sentença de procedência - recurso do
banco réu contratos que o autor desconhece - recurso que
versa tão somente sobre o dever de indenizar insurgência
descabimento - teoria do desvio produtivo do consumidor
precedentes do STJ - ocorrência de danos morais r. sentença
que condenou o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 por
danos morais - pretensão à redução
impossibilidade -
quantum”
indenizatório
assentado
adequadamente

descabimento de honorários recursais, posto que arbitrados
em primeiro grau em seu patamar máximo sentença mantida
- recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026630-98.2018.8.26.0114 -Voto no 16801 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 143/147, proferida pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Gabriel Baldi de Carvalho, que julgou procedente a ação
declaratória c/c indenizatória ajuizada pelo apelado. Recorre o banco réu e busca
a reforma da sentença. Recurso regularmente processado e não respondido (cf.
certidão de fl. 170).
É o relatório.
O apelado ajuizou em face da instituição financeira ação
declaratória de inexistência de débito c/c danos morais.
Afirma o autor, na exordial e em breve síntese, que recebeu em
sua residência cartões de crédito e de débito do Banco Bradesco, apesar de não
possuir conta.
Antes mesmo que o autor fosse adotar providências, recebeu
uma carta do INSS informando que o recebimento de sua aposentadoria estava
sendo transferido para o Banco Bradesco a partir de abril de 2018.
Soube pela vizinhança que funcionários do banco réu se dirigiram
à residência do autor que não estava na oportunidade.
Ciente, o autor foi até uma das agências do banco e soube que
terceiro, portando documentos falsos, abriu uma conta corrente em seu nome e
requereu a transferência o recebimento da aposentadoria da Caixa Econômica
Federal para essa nova conta. Solicitou também o empréstimo consignado de R$
38.000,00, além de financiamento de veículo no valor de R$ 40.000,00. Lavrou o
boletim de ocorrência.
Requer com a presente demanda a declaração de inexigibilidade
dos débitos da aludida conta corrente, além dos contratos de empréstimo
consignado e do financiamento de veículo. Postulou, outrossim, a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais.
Tutela de urgência parcialmente deferida (fl. 47).
O banco, regularmente citado, ofertou a contestação pontuando
pela validade do assim contratado. E que houve excludente de terceiro. E que
não há o dever de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026630-98.2018.8.26.0114 -Voto no 16801 - abo
4
Réplica às fls. 94/99.
Nos termos do art. 355, I do CPC, foi proferida r. sentença que
julgou procedentes os pedidos para o fim de declarar a inexigibilidade do débito
vinculado à conta corrente n.o 25658-7 da agência 2917; do empréstimo
consignado n.o 012344.737.939 e do financiamento de veículo n.o 004.423.417,
além de condenar o banco a pagar em favor do autor a quantia de R$10.000,00
(dez mil reais), a título de danos morais.
Irresignado, o banco apresentou o recurso de apelação.
Inicialmente, esclarece a instituição financeira que cumpriu o
determinando em r. sentença no tocante à inexigibilidade dos contratos.
Discorre sobre o dever de indenizar, salientando que não houve
abalo moral.
E que a verba indenizatória arbitrada em primeiro grau é
excessiva, pugnando, subsidiariamente, pela sua redução.
É a síntese do apelo.
Veja-se que se trata de contratos de financiamento de veículo, de
grande vulto (R$ 40.000,00) e de empréstimo consignado (de R$ 38.000,00), na
mesma ocasião, o que certamente exigiria do banco maior atenção no ato da
celebração.
E isso quando da abertura da conta corrente.
Fato que por si só reclama maior diligência do banco.
Veja-se que o banco exerce atividade de risco, pela própria
natureza do serviço. E ao realizar esse tipo de negócio, o banco, no afã de obter
rendimentos, se submete a um grande risco.
Trata-se, portanto, de responsabilidade pelo risco da atividade,
determinando a referida norma que a responsabilidade é objetiva (independe de
culpa), quando a atividade do causador do dano, por sua natureza, implicar risco
para o direito de outrem.
E, neste caso, evidente a falha na prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026630-98.2018.8.26.0114 -Voto no 16801 - abo
5
oferecidos pelo banco.
É patente a responsabilidade do banco pelos danos morais que
prescindem de comprovação por serem “in re ipsa” ou “demnum ex facto”.
O autor teve dispender tempos incontáveis para a solução do
problema, mas como também precisou se socorrer ao Judiciário para a satisfação
de sua pretensão.
Indubitável, no presente caso, a aplicação da Teoria do Desvio
Produtivo do Consumidor, de autoria de Marcos Dessaune, cujo norte defende
que o tempo desperdiçado pelo consumidor para solucionar os problemas
ocasionados pelos fornecedores e prestadores de serviços constitui dano
indenizável.
Nas palavras do autor:
“O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma
situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar
as suas competências de uma atividade necessária ou por ele preferida
para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de
oportunidade
indesejado,
de
natureza
irrecuperável”
(in
“Desvio
Produtivo do Consumidor: o prejuízo do tempo desperdição”, Ed. Revista
dos Tribunais, 2011)
Vem entendendo o E. STJ que:
“(...) O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de
uma situação de mau entendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e
desviar as duas competências de uma atividade necessária ou por ele
preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um
custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável (...)”.
(Decisão monocrática no AREsp 1154914, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, data da publicação 29/06/2018).
“Reparação de danos morais por danos à honra objetiva da autora devida.
Reparação por desvio produtivo, caracterizado pela falta de pronta
solução ao vício do serviço noticiado, também devida, como forma de
recompor os danos causados pelo afastamento da consumidora da sua
seara de competência para tratar do assunto que deveria ter sido
solucionado de pronto pela fornecedora” (AREsp 1.132.385/SP, 3a Turma,
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJE 03/10/2017).
Como dito alhures, a situação vivenciada pelo autor realmente
extrapolou os limites do “mero aborrecimento”.
É que consiste em dano anímico e não material. E qualquer do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026630-98.2018.8.26.0114 -Voto no 16801 - abo
6
povo, de senso médio, conhece o assunto e sabe aquilatar seus contornos e suas
consequências na psique. E como a dor humana não tem preço, o dano moral
resolve-se em mera e prosaica indenização em dinheiro.
O montante devido a título de indenização deve ter em
consideração a dor moral, que não tem preço e resolve-se, repita-se, em mera e
prosaica indenização em dinheiro não só pela aplicação da teoria do desestímulo
como igualmente pela necessidade de emprestar-se lenitivo ao ofendido.
Recurso não provido.
No que se refere ao quantum indenizatório, assinale-se que, a
respeito do tema, é pacífica a jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores, no
sentido de que “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com
sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 20.9.2001).
A indenização por danos morais não pode ser exagerada no
sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem pode ser fixada em
valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que é o de evitar e
desencorajar futuros equívocos e servir como indenização à autora pelos
dissabores experimentados.
Diante disso, cabível a fixação da indenização por danos morais
no montante arbitrado pelo i. magistrado sentenciante no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), pois que fixado de forma adequada e razoável para garantir o
ressarcimento da vítima pelo tempo despendido indevidamente e, ainda, servir de
punição à ofensora pelo fato.
Nada a reduzir o “quantum”, portanto.
Recurso não provido.
Enfim, a r. sentença não merece nenhum reparo, pelo que resta
mantida em seus exatos termos.
Por derradeiro, atente-se que, em razão do arbitramento no
patamar máximo previsto na lei processual, fica prejudicada a majoração para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026630-98.2018.8.26.0114 -Voto no 16801 - abo
7
honorários recursais, com base no art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator